Tribunal: TCU
Processo: 038.342/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1507/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.342/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Cesar Soares dos Santos Junior (XXX.017.636-XX); Claudia Virginia de Araujo Dantas (XXX.470.304-XX); Debora de Souza Capistrano (XXX.438.913-XX); Dilmara Carla Gomes (XXX.598.454-XX); Jose Marcelo de Lima (XXX.161.463-XX); Lucimeire Terezinha Ordine (XXX.365.038-XX); Mariana Melo Lima Cansancao (XXX.467.424-XX); Marilia Lopes Quindere (XXX.697.933-XX); Pollyana Carmen Borges Ferreira (XXX.658.716-XX); Rubia Dias Goncalves (XXX.990.884-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.